Tribunal: TJDFT
Processo: 0750064-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750064-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DOS ANJOS (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO SAFRA S A, BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, processo n. 0705410-14.2023.8.07.0004, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 177079584 da origem): “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora - IDs 176256016-176256018 - evidenciando renda mensal bruta de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais), infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC).” Inconformado, o autor recorre. Em síntese, sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e da sua família. Diz que recebe salário bruto de R$ 8.987,53, mas sofre descontos compulsórios e decorrente de empréstimos que importam em substancial endividamento, sendo este o objeto da demanda contra os agravados – superendividamento. Liminarmente requer seja concedido o efeito suspensivo ativo, para que suspenda a exigibilidade do recolhimento de custas até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito pleiteia o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo porquanto o recurso versa exclusivamente sobre o pedido de gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Portanto, neste momento incipiente, devem ser analisados o pedido pelo prisma da probabilidade de provimento do recurso, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta e. 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1687063, 07427677420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que as agravantes-rés possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1720045, 07064435120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO PESSOAL DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM PADRÃO ELEVADO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 6. No caso vertente, os autos demonstram que as partes agravantes não enfrentam a alegada hipossuficiência econômico-financeira, motivo pelo qual não lhes assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1728541, 07151077120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 3. O rendimento líquido do agravante é de R$ 8.681,77, utilizado de forma livre, para cobrir seus gastos de subsistência, como imóvel, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal. Portanto, não há de se falar em hipossuficiência, visto que não restaram comprovados gastos que impeçam o recolhimento das custas processuais sem o prejuízo da sua subsistência. 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1730428, 07174910720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO. OFÍCIO À TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ESPÓLIO. CAPACIDADE ECONÔMICA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCESSO SUSPENSO NA ORIGEM. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. BENS SUJEITOS À COLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As questões não examinadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em agravo de instrumento. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. 2. Sem a comprovação da incapacidade financeira do espólio, mormente porque enunciados na inicial diversos bens pertencentes ao acervo hereditário, não merece deferimento o pedido de gratuidade de justiça. 3. Com o processo suspenso, em decorrência do pedido de anulação do testamento, fica pendente a discussão sobre quem será nomeado inventariante - por força da indicação realizada no testamento e de sua hipotética anulação - inexiste razão para a nomeação do herdeiro como inventariante. A subsistir a indicação da viúva meeira como responsável pela administração dos bens, esta deverá, oportunamente, apresentar os documentos relativos ao espólio, com indicação dos bens. 4. A existência de imóveis registrados em nome de filhos do de cujus, doados por ele em vida, por configurar antecipação da legítima, estão sujeitos à colação, sendo suficiente informar o valor dos bens partilháveis para garantir a legítima (art. 2.002 do CC e art. 639 do CPC). 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1728424, 07005833520238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, analisando a documentação acostada, observo que o recorrente é Terceiro Sargento da PMDF, com salário bruto de R$ 9.716,63, e o líquido, depois dos descontos compulsórios e empréstimos consignados, de R$ 4.100,57 (ID 176256014 da origem). Portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Não se pode olvidar que na hipótese dos autos o comprometimento financeiro alegado decorre de atos de liberalidade do agravante, é o modo como optou por gerir os próprios recursos. Some-se, ainda, que o agravante não demonstra possuir despesas excepcionais ou que o impeçam de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator